Tribunal: TJSP
Processo: 2143798-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel para fins não residenciais. DECISÃO que deferiu a penhora do imóvel dos fiadores executados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Acordo firmado entre as partes já homologado pelo r. Juízo de origem. Perda superveniente do objeto recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*